Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701983-44.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR DE JESUS SOARES APELADO: FELIPE ANDERSON SALES DE SOUZA, MATHEUS HENRIQUE SALES DE SOUZA, DONABLANCA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora